Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-09.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FABRICADO EM 2010. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DESGASTE NATURAL DE COMPONENTES DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar à autora os danos materiais e morais, nos valores de R$35.669,00 e R$5.000,00, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade da ré/recorrente pelo vício oculto denunciado; (ii) adequação do valor arbitrado a título de danos materiais; (iii) direito da autora/recorrida à indenização por danos morais e, subsidiariamente, redução do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. O Código de Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6o, VIII. A inversão do ônus probatório, contudo, não é automática, devendo ser justificada pela verossimilhança das alegações ou pela hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no caso em análise, de forma que deve prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, do CPC.
5. Sobre a temática do vício redibitório o Código Civil, aplicável à espécie pela teoria do diálogo das fontes, estabelece no artigo 441: ̃A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”.
6. Segundo o contexto probatório, em janeiro de 2025 a autora adquiriu da ré o veículo Land Rover, modelo LR Discovery 4 3.0 SE, cor preta, ano/modelo 2010/2010, pelo valor de R$70.000,00 e, logo após a aquisição, foram constatados defeitos na turbina do motor.
7. O veículo fabricado em 2010 foi adquirido pela autora em 2025, com mais de 250.000Km rodados (ID 78846401) e quinze anos de uso, evidenciando a necessidade de avaliação mecânica criteriosa, de responsabilidade do adquirente do bem, antes da consolidação do contrato de compra e venda. No mesmo sentido: Acórdão 1878930, 0717221-71.2023.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.
8. Outrossim, a autora não demonstrou a preexistência dos vícios, porquanto não apresentou parecer técnico indicativo da origem e da incompatibilidade dos defeitos apontados com o desgaste natural do veículo, considerado o tempo de uso e as peças orçadas para substituição, como turbina, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de cabine, óleo, etc.
9. Não obstante os aborrecimentos causados, a autora não demonstrou que o fato vulnerou atributos de sua personalidade. Não há prova indicativa de conduta ilícita praticada pela parte ré, e tampouco de lesão extrapatrimonial causada à autora.
10. À mingua de comprovação do fato constitutivo, deve ser afastado o direito da autora à pretensão indenizatória reclamada (Acórdão 1948082, Rel: MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 25/11/2024, publicado no DJE: 05/12/2024).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 441; CPC, art. 373; CDC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948082, Rel: MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 25/11/2024, publicado no DJE: 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1878930, 0717221-71.2023.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.